Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos etc. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado do respectivo comprovante de preparo. Dessa forma, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator